Tribunal: TJDFT
Processo: 0749853-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICADA. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na hipótese, destaca-se que a questão da litispendência foi efetivamente submetida ao primeiro grau de jurisdição, e seu indeferimento – ainda que com fundamento na posterior apreciação da matéria – viabiliza a análise na instância recursal.
2. Verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso (artigo 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil).
3. Da análise das duas ações coletivas, verifica-se a identidade entre partes, causa de pedir e pedido. Em consequência, o fato de ambas tramitarem concomitantemente encontra óbice na legislação processual civil.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, o que não se verifica nos autos, notadamente porque a distribuição de uma nova demanda foi pautada na justificativa de que beneficiaria outros associados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.